Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006599-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (AGRAVANTE), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (AGRAVADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), MARLUS GAVIOLLI COSTA - CPF: 265.058.618-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006599-57.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIO EM FAVOR DE OUTROS DOIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO – MULTA DO
ART. 1.026, §2, DO CPC
– POSSIBILIDADE QUANDO A PARTE BUSCA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Demonstrada a higidez do
pacto de cessão dos direitos hereditários, subscrito pela agravante em favor dos agravados, não remanesce legitimidade ou mesmo interesse jurídico para que aquela integre o processo de inventário.

A oposição de embargos declaratórios com o objetivo de rediscutir o teor do julgado, caracteriza o manifesto intuito protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1006599-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
SORAYA ARCOVERDE ANGELI

AGRAVADO: JEAN ARCOVERDE ANGELI E JULIANO ARCOVERDE ANGELI

Processo na Origem no 0005777-77.2000.811.0003, cód. 274166.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
SORAYA ARCOVERDE ANGELI
.

AÇÃO
: Inventário no 0005777-77.2000.811.0003, código no 274166 dos bens do ESPÓLIO DE
JOSÉ JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELLI
em que figura como inventariante
JEAN ARCOVERDE ANGELI
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 36555469 - Pág. 1/15): reconheceu a ilegitimidade, bem assim, a falta de interesse jurídico (utilidade-necessidade adequação) de SORAYA ARCOVERDE ANGELLI, aqui agravante, para vindicar o que lhe caberia na sucessão causa mortis, ao argumento de higidez da Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, firmada por Soraya em 28.11.2011, perante o 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis, em favor dos outros dois herdeiros, JEAN
ARCOVERDE ANGELI
e JULIANO
ARCOVERDE ANGELI
, no qual cedeu, inclusive, para fins de sobrepartilha, o seu direito a 25% (vinte e cinco) do monte mor em prol dos mencionados beneficiários. A decisão agravada foi integrada pela decisão proferida em 11.2.2020 (ID 36558984 - Pág. 1/6), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por SORAYA ARCOVERDI ANGELI e lhe aplicou a multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do novo CPC).

AGRAVO
:
SORAYA ARCOVERDE ANGELI
insurge-se, em apertada síntese, contra a sua exclusão como parte no inventário dos bens de seu falecido pai, determinada pela decisão agravada e defende sua permanência no Inventário, na condição de herdeira necessária. Defende, também, a exclusão da multa arbitrada na decisão integrativa, que rejeitou seus Embargos de Declaração. Ao final, após relatar todo o trâmite processual do inventário e de ação de nulidade de ato jurídico pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada para garantir sua permanência como herdeira na ação de Inventário, bem como para afastar a condenação ao pagamento da multa.

CONTRAMINUTA
: (ID 43431494 - Jean) pelo desprovimento e (ID 49895489 – Juliano) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006599-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
SORAYA ARCOVERDE ANGELI
.

AÇÃO
: Inventário no 0005777-77.2000.811.0003, código no 274166 dos bens do ESPÓLIO DE
JOSÉ JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELLI
em que figura como inventariante
JEAN ARCOVERDE ANGELI
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 36555469 - Pág. 1/15): reconheceu a ilegitimidade, bem assim, a falta de interesse jurídico (utilidade-necessidade adequação) de SORAYA ARCOVERDE ANGELLI, aqui agravante, para vindicar o que lhe caberia na sucessão causa mortis, ao argumento de higidez da Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, firmada por Soraya em 28.11.2011, perante o 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis, em favor dos outros dois herdeiros, JEAN
ARCOVERDE ANGELI
e JULIANO
ARCOVERDE ANGELI
, no qual cedeu, inclusive, para fins de sobrepartilha, o seu direito a 25% (vinte e cinco) do monte mor em prol dos mencionados beneficiários. A decisão agravada foi integrada pela decisão proferida em 11.2.2020 (ID 36558984 - Pág. 1/6), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por SORAYA ARCOVERDI ANGELI e lhe aplicou a multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do novo CPC).

A agravante SORAYA ARCOVERDE ANGELLI, após relatar a situação processual do Inventário dos bens deixados por seu genitor, JOSÉ JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELLI, aberto em 14.11.2000, arguir sonegação de bens, denunciar descumprimento pelos outros herdeiros Jean e Júlio Arcoverde Angeli, de acordo firmado com a aqui agravante, bem como irresignar-se com sua exclusão do referido Inventário, determinada pela decisão agravada, alega ofensa ao art. 10, do novo CPC – decisão surpresa – e argumenta que desde 06.3.2002, decisão de fls. 225/226, no de origem, já havia sido incluída no Inventário na condição de herdeira.

Informou a existência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 317590, que propôs em 11.8.2003, perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis, em face de Jean Arcoverde Angeli e de Nilson Moreira de Souza, e a conclusão da referida ação, ou seja, de ter sido proferida sentença de procedência, que foi, entretanto,
anulada, por falta de citação de todos os herdeiros (litisconsortes) pelo acórdão da Apelação no 4695/2011
, julgada pela, à época 6a Câmara Cível, em 07.12.2011 -, cujo voto foi da relatoria do Des. Juracy Persiani.

Informou também, a existência de um acordo, que firmou com o herdeiro recorrente, Jean Arcoverde Angeli, em que este último teria ratificado a condição de herdeira, de Soraya Arcoverdi Angeli.

Referida ação declaratória teve por objeto a anulação da Procuração outorgada em 20.1.2000
, lavrada no Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral de Alto Garças, Livro 028, fls. 152 e 153,
em que Soraya nomeou seu bastante procurador, o irmão e outro herdeiro Jean Arcoverdi Angeli, a quem conferiu, dentre outros poderes, o de renunciar a herança, no todo ou em parte, em favor do espólio
, cujo fragmento se transcreve: “em todos os seus termos, atos e incidentes, até final partilha e sua homologação, o inventário dos bens deixados por falecimento de JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI,
assim como renunciar a herança, no todo ou em parte, em benefício do espólio
e/ou em favor de ARLETE ALVES ARCOVERDE; podendo para isso firmar o necessário termo de renúncia, desistir, transigir, assinar termos de desistência, requerer e assinar o que preciso for; podendo contratar advogado com poderes da cláusula “ad judicia”, para o foro em geral, bem como poderes especiais para representar a outorgante em todos os atos em que o espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli ou a outorgante, na condição de herdeira, tiverem de intervir, podendo a outorgada, transigir, firmar acordos, compromissos, podendo ainda, representar a outorgante junto a qualquer firma comercial, empresas, agência bancária, pessoas físicas e/ou jurídicas, para o que preciso for, fazer acordos e acertos, efetuar pagamentos de dívidas, exigir cumprimentos de contratos particulares e/ou públicos; receber e dar quitação; firmar contratos com todas as cláusulas e condições que ajustar direitos oriundos de contratos particulares por José Júlio Lopes Campanella Angeli., etc. (id. 36555480).

Teve por objeto ainda, a anulação também do Substabelecimento
, firmado em 27.10.2000, em que o outorgado Jean Arcoverdi Angeli substabeleceu ao Sr. Nilson Moreira de Souza, os poderes que recebeu de Soraya, especificamente na parte que ela renunciou sua quota-parte da herança
e a Escritura Pública de Renúncia à Herança, também firmada em 27.10.2000
, lavrada no Segundo Tabelionato de Notas e Privativo do Registro Civil de Rondonópolis, Livro 3- AD, fls. -041vo.

Após reiterar a irresignação com a exclusão feita pela decisão agravada e defender sua permanência no Inventário, na condição de herdeira, bem como a exclusão a multa arbitrada na decisão integrativa, que rejeitou seus Embargos de Declaração, pugna reforma das decisões agravadas.

A uma primeira análise, o que se observa é que o presente Inventário tramita desde 2000, ou seja, há mais de 20 anos. Durante esse período a agravante já renunciou ao direito hereditário, documento este celebrado por meio de procuração outorgada ao irmão e depois substabelecida, e também cedeu seus direitos sucessórios em favor dos irmãos Jean e Juliano.

Nesta oportunidade, o que se analisa é a necessidade ou não de reformar a decisão que excluiu a agravante do inventário de seu pai, em razão da sua ilegitimidade e da falta de interesse jurídico, porque considerou hígida a Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, firmada por Soraya em
28.11.2011
, perante o 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis, em favor dos outros dois herdeiros, JEAN
ARCOVERDE ANGELI
e JULIANO
ARCOVERDE ANGELI.

A agravante alega por primeiro que teria sido anulada, por meio de ação anulatória, a procuração outorgada ao irmão e que resultou na renúncia aos direitos sucessórios e que o levou a reconhecer a agravante como sucessora legítima do falecido.

O que se verifica é que a ação anulatória foi proposta em 2003 e julgada em 2010, ou seja, em momento anterior à celebração do acordo de cessão de direitos que, celebrado em 28.11.2011, ressalte-se, foi subscrito pela própria agravante e não por qualquer outra pessoa munida de procuração (ID 36559951 - Pág. 3/10).

Importante esclarecer que o objeto da ação anulatória não foi e nem poderia ter sido o pacto de cessão de direitos sucessórios, pelo simples fato de que este ainda não existia, seja quando a ação foi proposta, seja por ocasião do seu julgamento ou mesmo quando a sentença proferida foi objeto de recurso de apelação. O objeto da anulação foi sim a procuração outorgada ao irmão JEAN, substabelecida a Nilson, que de posse desta renunciou aos direitos sucessórios em nome da ora agravante. Desse modo, a sentença proferida na ação anulatória não teve qualquer efeito sobre a cessão de direitos, celebrada em 2011.

Portanto, não há o que reformar na decisão agravada, pois se a agravante cedeu os direitos hereditários em favor dos irmãos JEAN e JULIANO, não é mais herdeira necessária e, consequentemente, não tem legitimidade e nem interesse jurídico para ser parte no presente inventário.

A agravante alega também que os cessionários, ora agravados, não cumpriram o que foi acordado no pacto de cessão dos direitos hereditários. Os próprios agravados elucidam que realmente não cumpriram a integralidade do pactuado porque a viúva-meeira, que também havia renunciado aos seu quinhão em favor dos filhos, havia proposto ação de nulidade deste ato jurídico, o que afetaria o quinhão de cada um dos herdeiros, de modo que a agravante não seria mais detentora de 25% do total do espólio, conforme havia sido cedido. Assim, suspenderam os pagamentos até que referida ação fosse julgada. Ocorre que tal ação anulatória, proposta pela viúva-meeira, foi julgada improcedente, razão por que os agravados concordaram que os valores apurados a título de arrendamento dos bens imóveis pertencentes ao espólio fossem destinados à agravante, como forma de quitar o restante do acordo de cessão.

Ainda que em face do inadimplemento dos cessionários, ora agravados, noticiada pela agravante em 29.05.2013, observa-se que o acordo celebrado entre as partes continua válido, porquanto não se nota nele e nem foi alegado qualquer vício que pudesse levar à sua nulidade. Portanto, requerer a sua reintegração como herdeira no inventário não se afigura como o remédio adequado para que a agravante possa receber o restante dos valores que foram objeto do pacto e que, no entanto, continuam inadimplidos.

Nesse sentido, colaciona-se trecho da decisão ora agravada:

“
Ao que parece, portanto,
a herdeira Soraya almeja de forma subjacente e, em via transversa, remediar a inadimplência da cessão onerosa de direitos valendo-se da suposta anulação, quando em verdade, deveria se utilizar de ação própria em face de todos os herdeiros (Jean, Juliano e Júlio)
, observado o prazo capitulado no art. 178, do CC e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, já que, não compondo eles a relação processual, nenhum efeito acarretará eventual decisum a ser proferido, não sendo alcançado pela res judicata, como assim estabelece o art. 506, do CPC, in verbis: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”. (grifei)

Neste passo,
há que ser mantida a decisão agravada para manter a agravante como parte ilegítima para integrar o inventário, uma vez que cedeu seus direitos hereditários
.

A agravante insurge-se, ainda, contra a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC, porém é perfeitamente possível a condenação quando a parte pretende apenas rediscutir a matéria que já foi decidida na decisão embargada.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório os autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a ausência do dever de pagamento da taxa de corretagem. Concluir de modo diferente demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4.
A oposição de embargos declaratórios pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1498416/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, também
não comporta reforma a parte da decisão integrativa que condenou a agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso,
para manter a decisão que
reconheceu a ilegitimidade e a falta de interesse jurídico da agravante, para vindicar o que lhe caberia na sucessão causa mortis, em razão da cessão de seus direitos hereditários em favor dos herdeiros, JEAN
ARCOVERDE ANGELI
e JULIANO
ARCOVERDE ANGELI
, aqui agravados. Mantém-se também a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, §2, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020